Tribunal: STF
Processo: ADI 3608
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra as expressões “bem como de guarda de próprios estaduais e policiamento ostensivo e preventivo a pé e de eventos”, “ter idade máxima de 27 anos até a data da inscrição para a seleção” e “no máximo 2 (duas) vezes” contidas, respectivamente, nos arts. 2º, 4º, IV, e 5º da Lei n. 14.012, de 18 de dezembro de 2001, do Estado de Goiás, na redação dada pelas Leis estaduais n. 14.189, de 27 de junho de 2002, e 14.809, de 23 de junho de 2004; bem como contra a Lei n. 15.261, de 2 de agosto de 2005, do mesmo ente federado. Os diplomas versam sobre Serviço Auxiliar Voluntário instituído na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro Militar e no Gabinete Militar da Governadoria do Estado.



    Em 18 de novembro de 2005, o então Relator, ministro Celso de Mello, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    A Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores (Anaconps), por meio da petição/STF n. 67.278/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Sustenta a relevância do tema relacionado à segurança pública. Aludindo aos arts. 2º e 5º, II, do Estatuto, diz ter legitimidade para postular judicialmente sobre assunto de provimento de cargos públicos. Informa que a Lei n. 15.261/2005 está em vigor.



    2. Nada obstante a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo, a representatividade de âmbito nacional e o interesse na solução da controvérsia, a Anaconps não comprovou a afinidade entre as finalidades institucionais e o objeto desta ação.



    A regra é a ausência de intervenção no processo objetivo (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação (§ 2º). Nesse sentido, as razões articuladas pela Anaconps mostram-se insuficientes a conduzir à admissão.



    O caráter amplo e heterogêneo da requerente, a qual representa todos os aprovados em concursos públicos e servidores, não serve à demonstração do alcance dos interesses do quadro funcional afetado pelas normas impugnadas – os militares estaduais. O liame mediato e indireto entre os objetivos da entidade e a matéria envolvida não satisfaz o requisito da pertinência temática.



    Os apontados fins institucionais, no que voltados a temas referentes a certames para provimento de cargos públicos, não guardam relação com a prestação do Serviço Auxiliar Voluntário. 



    3. Ante o exposto, com fundamento do art. 21, XVIII, do Regimento Interno, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae da Anaconps.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator